Tribunal: STF
Processo: ARE 1424165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ARTIGO 1.022 DO CPC.



    1. São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    2. Concessão de parcial provimento aos embargos de declaração para aperfeiçoar a redação da decisão embargada, sem modificar o julgamento do feito.



    3. A ementa do acórdão embargado (evento 11), passa esta a ter a seguinte redação:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID19. PORTARIA MF 12/2012. PORTARIA Nº 139/2020, REDAÇÃO PELA PORTARIA Nº 150/2020. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINC[IPIO DA ISONOMIA.



    1. A situação de calamidade que atualmente impõe incontáveis dificuldades ao meio empresarial não autoriza o afastamento de disposições legais vigentes, tampouco que sejam adotadas soluções casuísticas que importem em violação ao princípio da isonomia.



    2. A Portaria nº 139/2020, na redação que lhe foi dada pela Portaria nº 150/2020 do Ministro da Economia, assim como a.Portaria do Ministério da Fazenda nº 12, de 2012, não justificam a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos federais no estado de calamidade pública motivado pela pandemia do Covid-19.



    3. A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado de forma pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, quer para conceder a moratória, quer para estendê-la para outra categoria de contribuintes não contemplada pelo legislador.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para corrigir erro material apontado na ementa do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, como o diferimento do prazo de vencimento dos tributos não foi previsto em lei, mas em ato administrativo editado há anos sem que fosse possível antever o estado de coisas atual, não há o direito líquido e certo alegado na origem, sendo indevida a liminar.



    Os princípios constitucionais invocados pela parte agravante não alteram a conclusão, uma vez que não demonstrado como que a atuação administrativa da autoridade impetrada pudesse ser considerada ilegal por pretensamente ter deixado de considerar princípios cuja atribuição de conteúdo normativo depende de complexa análise, incompatível com a objetiva e singela tarefa de exigir o tributo na data do vencimento. Tampouco o pretenso fato do príncipe não induz direito líquido e certo à moratória, cuja previsão deve ser veiculada por lei (CTN, art. 153).



    Acresce que as urgências descritas pelo contribuinte na inicial do mandado de segurança de origem devem ser tratadas pelos órgãos com competência para tanto, e de modo uniforme, já que as providências, além de dever atingir todos os que se encontram na mesma situação, demandam consequências políticas, razão pela qual é indevido que seja feito em juízo, por meio da indevida extensão dos termos da referida portaria. Tanto é assim que já foi publicada portaria específica para tratar do prazo de recolhimento de algumas contribuições (cf. Portaria ME nº 139, de 03-04-2020) e também especificamente quanto aos programas de parcelamento objeto do pedido na origem.



    De resto, o §1º do artigo 1º da Portaria nº 12, de 2012, esclarece que ela tem como pressuposto um evento, pelo que sua eficácia não vai além do mês do evento e do mês subsequente, o que não pode ser estendido para uma pandemia, como é o caso da covid-19, que é um processo ou sucessão de eventos, e não um simples evento.



    Cabe, enfim, acrescentar que, por força do princípio da legalidade (Const. Federal, art. 5º, II), a autoridade impetrada deve estritamente fazer o que a lei manda e não fazer o que a lei proíbe. No caso, o que pretende a parte impetrante é que a autoridade impetrada deixe de fazer aquilo que a lei manda - exigir o pagamento dos tributos nos prazos de lei -, ou dito de outro modo, que aja fora da lei, o que lhe é interditado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente